Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718186-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONDES MORAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 157066527) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARCONDES MORAES DE OLIVEIRA, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa do autor, policial civil, para pedir o cumprimento de sentença proferida na ação coletiva 32159/97. Em suas razões (ID 46610011), alega que: 1) o exequente é policial de custódia e não pertence e à categoria representada pelo Sindireta; 2) não foi demonstrada a filiação ao sindicato; 3) pertence à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF); 4) a Constituição Federal veda a existência mais de um Sindicato que represente a mesma categoria profissional na mesma base territorial. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não são plausíveis. Ademais, não há o risco de dano de difícil reparação. A ação coletiva de conhecimento (Processo 32159/97) foi ajuizada pelo Sindireta contra o Distrito Federal com objetivo de pagamento pretérito do benefício alimentação, que havia sido suspenso pelo Decreto 16.990/1995. A decisão proferida em ação coletiva alcança todos que, em tese, se beneficiam do quadro fático da petição inicial (causa de pedir). Não importa se são filiados ou não ao sindicato. No caso, a sentença executada beneficia todos os servidores da administração direta do Distrito Federal. Confira-se trecho da sentença: “O réu afirma que o autor é parte ilegítima para figurar no pólo ativo, pois, tendo em vista a natureza do direito pleiteado, o caso é típico de representação processual e não de substituição processual. Contudo, razão não lhe assiste. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, o que decorre do art. 5o, LXX da CR/88. A demanda tem como objeto contornos de Direito Coletivo, e sob pena de tornar inócuo o dispositivo constitucional em comento, garantia fundamental, a rejeição da preliminar é imperiosa. O direito em comento tem natureza individual, mas que assume caráter homogêneo, sendo igual para todos, justificando a substituição processual extraordinária pelo sindicato, com arrimo no art. 5o, LXX e na inteligência da ratio decidendi da Súmula no 629 do STF: "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes". (...) O descumprimento da Lei local importou em ilegal supressão do benefício, não havendo outra solução senão reconhecer aos substituídos processuais do sindicato autor, o direito à percepção das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecida. Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (Processo 0039026-41.1997.8.07.0001, ID 22733864 - Pág. 21). O exequente é policial civil, servidor da administração direta do Distrito Federa. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator